Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação, no cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à incidência da TR e a aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em saber se haveria excesso de execução, em razão da incidência do IPCA-E, ao invés da TR, e do cálculo da Selic sobre o montante do débito consolidado, em vista da alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC, e indicou os índices de atualização monetária de acordo com as decisões vinculantes prolatadas pela Corte Suprema e pelo c. STJ, ou seja, utilizou o IPCA-E em substituição à Taxa Referencial. Esclareça-se que o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva ocorreu posteriormente à consolidação dos precedentes sob a sistemática processual da repercussão geral e de recursos repetitivos.
4. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
5. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
6. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.